Tribunal: TJDFT
Processo: 0729080-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELAS. PREVISÃO EXPRESSA NO AJUSTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para, de acordo com o conjunto da postulação, reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

3. Segundo exposto na inicial, em 26.05.2021, o recorrente firmou contrato de mútuo para recebimento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), cujos descontos iniciar-se-iam em novembro do mesmo ano. As partes ajustaram o pagamento do empréstimo por meio 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Contudo, o recorrente alega que os descontos iniciaram em junho de 2021, bem como que teria recebido valores a menor, pois lhe foi creditada a quantia de R$ 17.132,00 (dezessete mil cento e trinta e dois reais). Pede que sejam restituídos, em dobro, os descontos levados a efeito entre junho e outubro de 2021 e que o recorrido cumpra o contrato nos moldes pactuados.

4. Nas razões recursais, o recorrente reitera os termos da inicial, bem como defende que o Juízo de primeiro grau teria decidido a lide em contrariedade às provas contidas nos autos, pois a cobrança antecipada seria irregular, o que daria azo à aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Argumenta que o desconto indevido na conta bancária do consumidor, para pagamento de empréstimo em data antecipada, sem o devido consentimento, configuraria violação ao dever de informação, visto que haveria ajuste para que o termo inicial dos descontos ocorresse em 07.11.2021. Além disso, sustenta que foi induzido a erro pelo recorrido, pois teria recebido a menor a quantia acordada a título de mútuo. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de invalidar o contrato de empréstimo consignado.

5. Contrarrazões ao ID 34805128.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, porquanto o benefício foi concedido pelo Juízo de primeiro grau ao ID 34805125.

8. Do pedido de anulação do contrato. Trata, a espécie, de inovação recursal e de pleito oposto àquele formulado na petição inicial, o que é vedado (venire contra factum proprium), bem como se trata de matéria que deveria ter sido oposta no momento oportuno. Precedente: (Acórdão 1415875, 07099958020218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O contrato entabulado entre as partes, cujo instrumento foi anexado ao ID 34804300, é expresso quanto ao termo inicial dos descontos em folha de pagamento, qual seja, 17.05.2021. Logo, não há qualquer irregularidade quanto à data de débito da primeira parcela, pois o recorrido agiu no estrito exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

10. Quanto ao valor líquido a ser creditado em favor do mutuário, há também expressa menção nesse sentido. Portanto, não há que se falar em violação ao dever de informação. Em relação à retenção de imposto, tal medida obedece à legislação tributária, na medida em que houve acréscimo patrimonial em favor do recorrente.

11. Conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.